Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710923-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO, KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0018352-91.2015.8.07.0007), em que como executados EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO, KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM. A decisão agravada deferiu a impugnação apresentada pelo executado Flávio de Sousa Chaves que alegou que os valores bloqueados eram verbas impenhoráveis, porque estavam depositadas em caderneta de poupança, aquém do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inc. X do art. 833 do Código de Processo Civil), bem como por serem valores derivados de rescisão de contrato de trabalho (saldo do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS e multa respectiva de 40%) (ID 84145995). Narra o recurso que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual do salário, mesmo quando os proventos são inferiores a 50 salários mínimos, desde que reste evidente que a subsistência do devedor não será comprometida. Assevera que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário, sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Assim, considerando que o Flávio de Sousa possui renda mensal suficiente, sem comprovação de comprometimento deste valor, entende o agravante que a penhora de 30% dos seus proventos é devida. Afirma que a conta poupança do Agravado Flavio de Sousa possui movimentações atípicas de conta poupança, sendo claramente possível que ele faz uso dessas contas para se esquivar dos atos executórios. Dessa forma, o agravante requer seja deferido o pedido liminar para que seja possível manter a penhora de 30% (trinta por cento) da conta bancária de Flavio de Sousa Chaves. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Os agravantes deixaram de recolher preparo, pois encontram-se patrocinados pela Defensoria Pública. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face dos agravados em que se busca crédito referente à Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 404.901,23. O art. 2o da Lei no 8.036/1990, que trata do FGTS, estabelece que o “O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações”. O § 2o do referido dispositivo prevê que “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. O entendimento da jurisprudência desta 2a Turma Cível é de que a mitigação da impenhorabilidade das contas de FGTS só pode ocorrer para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, o que não é o caso dos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR EM SENTIDO AMPLO. PENHORA. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. 2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto, malgrado o crédito exequendo tratar-se de honorários sucumbenciais, a verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos. Precedente do STJ (REsp n. 1.619.868 /SP). 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07117719820198070000, Relator: Sandra Reves Vasques Tonussi, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Diante disso, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator